Tribunal: TJSP
Processo: 2230145-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impenhorabilidade – Alegação de ser indevido o bloqueio de numerário inferior a 40 salários mínimos – Insubsistência – Bloqueio em conta corrente - Ausência de comprovação pelos devedores de que a indisponibilidade anotada recaíra sobre caderneta de poupança ou conta destinada à reserva de emergência para provimento de sua subsistência e de sua família,

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Impenhorabilidade – Alegação de ser indevido o bloqueio de numerário inferior a 40 salários mínimos – Insubsistência – Bloqueio em conta corrente - Ausência de comprovação pelos devedores de que a indisponibilidade anotada recaíra sobre caderneta de poupança ou conta destinada à reserva de emergência para provimento de sua subsistência e de sua família, escopo central da regra disposta no art. 833, X, do Código de Processo Civil – Inteligência do art. 854, § 3o, do mesmo diploma legal – Decisão mantida – Recurso não provido.